Tribunal: TJDFT
Processo: 0723699-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1 – Tutela de urgência. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ante a ausência de vedação legal, não há óbice à aplicação da antecipação da tutela no procedimento de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento (art. 104-A a 104-B do CDC).
2 – Probabilidade do direito. A autora é pensionista da PMDF e professora vinculada ao GDF, com rendimentos cujo saldo não pode ser reputado como ínfimo nem compromete o mínimo existencial. Ademais, ainda não apresentou, na origem, proposta com indicação das dívidas pendentes e plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial (art. 104-A).
3 – Limitação de descontos. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4 – Recurso conhecido e desprovido.